Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PÚBLICO - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO IMPROVIDO. RECURSO DE ANTONIO CARLOS SALLABERRY CAYRES E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e das leis e a esses limites deve ser conformada. Quando a atribuição é delegada ou transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário. Precedente: Acórdão 1271575, 07091508020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020.

3. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e da caixa de drenagem pluvial sem a grelha respectiva (ID Num. 37085311 - Pág. 1); b) pelas fotos do autor caído ao chão ainda no local do acidente, bem como em momento posterior sendo socorrido pelo SAMU, já com a cabeça enfaixada (ID Num. 37085311 - Pág. 2 e ID Num. 37085312 - Pág. 1); c) atestados médicos, fotografias, receituário, exames realizados, recibos e notas fiscais (ID Num. 37085313 - Pág. 1 a ID Num. 37085319 - Pág. 15), bem como do coerente e harmônico relato descritivo da dinâmica do acidente e compatível com o valor da reparação pretendida.

4. Portanto, resta cabalmente demonstrada a responsabilidade dos réus pelo acidente sofrido pelo autor, decorrente da falta de manutenção da caixa de drenagem pluvial que se encontrava estava aberta, ocasionando-lhe diversas lesões físicas. Irretocável se mostra a sentença quanto à reparação dos danos materiais.

5. A conduta omissiva dos réus acarretou também a lesão extrapatrimonial o que enseja a devida compensação, nos termos do artigo 186, do Código Civil. A dimensão do dano moral experimentado pelo autor pode ser observada a partir do sofrimento físico e psicológico gerado da grave fratura da clavícula e do quadril, microangiopatia e perda de um dente (fatos comprovados conforme tomografias ID Num. 37085313 - Pág. 1 e exames de raio-X ID Num. 37085313 - Pág. 2), além do próprio tratamento com a necessária cirurgia para fixação de haste intramedular e à programa de reabilitação pós-operatória (cinesioterapia, laserterapia, ultrassom, infravermelho, ID Num. 37085317 - Pág. 1), cuja recuperação/reabilitação se prolongou por nove meses.

6. Deste modo, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às consequências gravosas do episódio à saúde do autor, que interferiram diretamente nas suas atividades da vida cotidiana, reduzindo-lhe sobremaneira a autonomia, entendo adequada a fixação da reparação em R$ 8.000,00.

7. RECURSO DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO IMPROVIDO. RECURSO DE ANTONIO CARLOS SALLABERRY CAYRES E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS nos termos abaixo:

Sentença reformada parcialmente para condenar a NOVACAP como devedora principal e, subsidiariamente o DISTRITO FEDERAL, a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, e de R$ 22.190,20, a título de indenização por danos materiais, em valores a serem corrigidos monetariamente pela SELIC desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.

8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a NOVACAP ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.